Tribunal: TJMT
Processo: 1015092-23.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
AgInt no AREsp no 1.877.851/MT (vindos do STJ)
Agravo de Instrumento no 1015092-23.2020.811.0000
Agravante: USINAS SIDERURGICAS DE MINAS GERAIS S/A USIMINAS
Agravada: MMSOLUTIO SERVICE EIRELI – ME
Vistos.
Os autos vieram conclusos em virtude da decisão do e. STJ (id. 126765689) que deu provimento ao agravo interno, reconsiderando decisão monocrática, para dar parcial provimento ao recurso especial e determinar o retorno dos autos, a fim de que seja realizado novo exame dos embargos de declaração, devendo este Sodalício apreciar as teses destacadas nos embargos de declaração.
Assim, devolvam-se os autos à Terceira Câmara de Direito Privado para as providências necessárias.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça